Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. INEFICÁCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR VIA PUBLICAÇÃO. CABIMENTO.
1. O artigo 112 do CPC estabelece ao advogado um dever de colaboração, facultando-lhe o direito de renunciar ao mandato a qualquer tempo, mas desde que prove que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie seu sucessor.
2. A ausência da notificação obrigatória leva à conclusão de que a renúncia não pode produzir efeitos e que o advogado deverá permanecer constituído nos autos enquanto não demonstrada a comunicação e exaurido o prazo de 10 dias previsto no §1o do artigo 112 do CPC.
3. Uma vez não provada a realização de notificação à parte quanto à renúncia do advogado, e não existindo outro patrono, permanece o advogado representando a parte, devendo ser considerada cabível a intimação da parte para cumprimento de sentença mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
4. Agravo provido.